Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720597-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Indefiro o requerimento de ID 61968505, por meio do qual os advogados da parte agravante pedem inscrição para realização de sustentação oral por videoconferência, com fundamento no art. 3, § 4o, da portaria GPR 1625/TJDFT. A uma, porque o feito está incluído em pauta de julgamento presencial e o reportado dispositivo regulamentar tem aplicação adstrita às hipóteses de julgamento virtual. A duas, porque não demonstrado impedimento para que os referidos patronos, que possuem domicílio nesta capital, realizem sustentação oral diretamente na sessão de julgamento presencial, desde que observados os requisitos previstos na Portaria GPR 841/2021. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora